Tribunal: TJPA
Processo: 0808809-18.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10683 - Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808809-18.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ANA ROSA CAL FREIRE DE SOUZA

AGRAVADO: ANTOINETTE FRANCÊS BRITO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE- REJEITADA. DECISÃO NULA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MAGISTRADO QUE DISPÕE NOS AUTOS ACONTECIMENTOS E SITUAÇÕES QUE NÃO DIZEM RESPEITO AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE QUANTO A ILEGITIMIDADE DA AGRAVANTE PARA ESTAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I-
Ao fundamentar a decisão que rejeitou a exceção de Pré-Executividade, o magistrado trouxe à baila uma linha do tempo constante nos autos, para indicar que não houve ausência de intimação da parte excipiente, para que tornasse nulo qualquer ato processual. Todavia, é possível verificar também que referida linha do tempo não condiz com aquilo que está nos autos, vez que cita atos e páginas que além de não constarem nos autos, divergem da situação trazida para o presente litígio.
II-
O Juízo Singular em momento algum se pronunciou acerca da irresignação da agravante quanto sua ilegitimidade para figurar no polo da demanda, principalmente se considerarmos que sua inclusão se deu após um deferimento sem qualquer fundamentação.;
III-
Desse modo, é possível inferir que o magistrado singular se utilizou de fundamentos constante em outro processo que nada tem a ver com o litígio que ora agravou-se, muito embora perceba-se que no relatório e em alguns trechos da decisão tem-se similaridade com o caso em comento.
IV-
Conheço do recurso e dou-lhe provimento, para anular a decisão atacada, em todos os seus termos.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por

ANA ROSA CAL FREIRE DE SOUZA em face da decisão proferida pela 7° Vara Cível e

Empresarial de Belém/PA nos autos da Ação Ordinária proposta por ANTOINETTE FRANCÊS

BRITO.

A decisão agravada Rejeitou a exceção de pré-executividade.

Alega a agravante que o art. 489 do NCPC prevê a necessidade de fundamentação nas

decisões judiciais e que, uma vez não fundamentada a decisão, o reconhecimento da nulidade da

decisão é decorrência natural, vigorando o princípio insculpido nos artigos 93, IX, da CF e 489, §

1° do NCPC.

Alega ainda, que de forma errônea, o juízo passou a decidir sobre questão

completamente diferente da discutida nos presentes autos, indicando acontecimentos que não

existiram, apontando folhas que sequer estão presentes no processo.

Aduz que, há flagrante nulidade processual, que deve ser apurada, inclusive com a

abertura de procedimento administrativo disciplinar contra o senhor oficial de justiça.

Afirma que, em certidão constante dos autos principais, o oficial de Justiça que

subscreve com o nome de “Mario Haroldo Ferreira”, afirmando que compareceu no endereço da

Sra. Ana Rosa, três vezes nos dias 11/15; 12/15 e 13/15, e que, percebeu haver indícios que a Agravante estaria se escusando, pelo que deixou o mandado em mão da secretária, de nome

Cristina.

Alega ainda, que o fato não é verdadeiro, que, se questionado à Senhora Cristina, secretária, poderá ser ouvida em juízo se necessário, compareceu na casa da Agravante uma única vez uma mulher, que se identificou como Etiene e deixou o Mandado, afirmando que seria Oficial de Justiça e que era pra a Secretaria entregar o mandado e que deveria a Recorrente entrar em contato com a Sra. Etiene.

Afirma que é mentirosa a informação prestada pelo Sr. Mario Ferreira, que, nunca compareceu na casa da Agravante, e, desse modo, requer a determinação de abertura de processo administrativo disciplinar para apurar o alegado. Aduz ainda, que há nulidade absoluta no despacho que determinou a desconstituição da personalidade jurídica e a inclusão da Agravante, que, não existe qualquer fundamentação na decisão para justificar o porque da desconstituição jurídica.

Alega que, quando da determinação de inclusão na lide feito pela parte, a Agravante, já não compunha mais a sociedade empresária há mais de 13 anos, e, não poderia ser mais incluída na lide, já que o prazo para sua responsabilização expirou, sendo forçoso o reconhecimento da prescrição do pedido de inclusão na lide da sócia já retirada da sociedade há mais de 13 anos.

Afirma ainda, que o juízo de primeiro grau foi induzido a erro, pois não citou a parte antes de desconstituir a personalidade jurídica, oportunizando a ampla defesa e o contraditório.

Por fim, requereu a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para suspender o cumprimento da decisão agravada, e no mérito, seja dado PROVIMENTO, para REFORMAR a r. decisão QUE REJEIOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA PELA AGRAVANTE, determinando a imediata exclusão da lide da Agravante Sra. Ana Rosa Cal, que permaneceu como sócia apenas 14 meses (Fevereiro de 2000 a Janeiro de 2001) sem qualquer participação ativa para o deslinde do feito.

Esta magistrada indeferiu o pedido de efeito suspensivo, tendo a agravante oposto embargos de declaração, o qual fora conhecido e desprovido.

Os autos vieram a mim conclusos para voto.

É o relatório. À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2023.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO:

Presente os pressupostos de admissibilidade do AGRAVO DE INSTRUMENTO, declaro o recurso interposto conhecido e sigo para a análise do mérito:

O presente recurso tem por objetivo atacar a decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo,
que rejeitou a exceção de Pré-Executividade, sob fundamentação de que a executada não logrou êxito em

comprovar que a unidade adquirida pela autora foi entregue na data de expedição do Habite-se,

nem sequer conseguiu comprovar que a entrega só não ocorreu antes por culpa da exequente,

devendo prevalecer a data constante no Termo de Entrega das Chaves, qual seja: 21.03.2016.

NULIDADE- AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO:

Analisando os autos, verifico que a magistrada singular ao fundamentar que rejeitou a exceção de Pré-Executividade, trouxe à baila uma linha do tempo constante nos autos, para indicar que não houve ausência de intimação da parte excipiente, para que tornasse nulo qualquer ato processual. Todavia, é possível verificar também que referida linha do tempo não condiz com aquilo que está nos autos, vez que cita atos e páginas que além de não constarem nos autos, divergem da situação trazida para o presente litígio.

Com efeito, tendo acesso aos autos, esta magistrada observou ausência de folhas as quais a magistrada utiliza para indicar pedidos de levantamento de valores, expedições de alvarás e outros, que não estão nos autos, e que, portanto, não poderia ser utilizado para fundamentar sua decisão.

Outrossim, observa-se que todos os acontecimentos acima narrados, ainda que estivesse nos autos não correspondem a fase em que a agravante foi incluída na lide, o que por certo implica dizer que o magistrado não poderia utilizar desses acontecimentos para afirmar que esta havia sido intimada.

Além disso, observa-se da decisão agravada, que o magistrado assim dispôs:

A sentença proferida nos autos condenou a executada ao pagamento dos lucros cessantes até a efetiva entrega do imóvel.

Ora, em que pese a executada ter provado que o Habite-se foi expedido em setembro/2015, conforme fls. 241, sabe-se que a

simples expedição do Habite-se não é prova de efetiva entrega do imóvel.

Ressalto que a exequente juntou às fls. 255 o Termo de Entrega das Chaves datado de 21.03.2016.

Assim sendo, considerando que a executada não logrou êxito em comprovar que a unidade adquirida pela autora foi entregue na

data de expedição do Habite-se, nem sequer conseguiu comprovar que a entrega só não ocorreu antes por culpa da exequente, deve

prevalecer a data constante no Termo de Entrega das Chaves, qual seja: 21.03.2016.

Isto posto, REJEITO a Exceção de Pré-Executividade

Ora, a questão discutida na ação principal em nada tem a ver com entrega de bem, em que momento ou quando isso ocorreu, mas sim, acerca de pedido de indenização em decorrência de acidente de trânsito praticado por funcionário da empresa, os quais os réus são sócios.

Também percebo que o magistrado em momento algum se pronunciou acerca da irresignação da agravante quanto sua ilegitimidade para figurar no polo da demanda, principalmente se considerarmos que sua inclusão se deu após um deferimento sem qualquer fundamentação.

Desse modo, é possível inferir que o magistrado singular se utilizou de fundamentos constante em outro processo que nada tem a ver com o litígio que ora agravou-se, muito embora perceba-se que no relatório e em alguns trechos da decisão tem-se similaridade com o caso em comento.

Diante transcrito entendo que a decisão ora agravada deve ser anulada, a fim de que as questões aqui verificadas sejam analisadas, e portanto, proferida nova análise dos atos praticados e consequentemente proferida nova decisão acerca da exceção de pré-executividade intentada. Ressalto ainda, que muito embora a questão de ilegitimidade seja de ordem pública, portanto, alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, tal situação deve ser analisada pelo Juízo singular, considerando questão plenamente relevante para o litígio.

Desse modo conheço do recurso e dou-lhe provimento, para anular a decisão atacada, em todos os seus termos.

Belém,

de

de 2023.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 04/05/2023